Tribunal: TJES
Processo: 0008045-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008045-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e outros (4)

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DE UNIDADE INACABADA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IPTU E CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA CONSTRUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA e por MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e FABIA VAZ COUTO MALANQUINI contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, (i) julgou parcialmente procedente o pedido autoral, confirmando a liminar de imissão na posse do imóvel, e (ii) julgou procedente o pedido reconvencional, condenando os autores ao pagamento das parcelas vencidas do contrato com juros e correção monetária segundo os índices contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso interposto pela construtora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da entrega de imóvel em desconformidade ao contrato; (iii) determinar se é devida a restituição de valores pagos a título de IPTU e condomínio anteriores à posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela construtora não pode ser conhecido, pois trata de capítulo da sentença que já fora reformado em embargos de declaração, afastando a aplicação da taxa SELIC e restabelecendo os índices contratuais, inexistindo, assim, interesse recursal.

4. Não restou comprovada a alegada modificação verbal da planta do imóvel, com incorporação de área adicional, uma vez que a metragem entregue está em conformidade com a planta aprovada junto à Prefeitura e com a matrícula imobiliária.

5. A prova documental e audiovisual demonstra que o imóvel foi entregue de forma inacabada, tendo os autores arcado com despesas de reforma para torná-lo habitável, no montante de R$ 15.570,30, sendo devida a indenização com base na cláusula geral de vedação ao enriquecimento sem causa e na boa-fé objetiva, mesmo diante da posse precária decorrente de liminar.

6. Os valores de IPTU e condomínio pagos pelos autores antes da imissão na posse são indevidos, devendo ser restituídos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O pedido de danos morais deve ser indeferido, pois não ficou configurado inadimplemento contratual por parte da construtora, tampouco violação a direitos da personalidade dos autores, que não decorrem de eventual simples inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA não conhecido. Recurso de MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e FABIA VAZ COUTO MALANQUINI parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de apelação que impugna capítulo da sentença já reformado por embargos de declaração.

2. É devida a indenização por danos materiais ao comprador que reforma imóvel entregue inacabado, mesmo que imitido na posse por liminar, sob pena de violação à cláusula geral de enriquecimento sem causa e ao princípio da boa-fé objetiva.

3. Os valores de IPTU e condomínio são de responsabilidade do vendedor até a efetiva imissão na posse do comprador.

4. A ausência de inadimplemento contratual impede a configuração de danos morais em desfavor da construtora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, 373, I, e 884; CPC, arts. 302; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2074535/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27.01.2023; STJ, AgInt no REsp 2.085.055/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.11.2024; TJES, Ap. Cív. 0019487-12.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2024; TJES, Ap. Cív. 024180188203, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de FABIA VAZ COUTO MALANQUINI e MARCIEL DE CARLI MALANQUINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos,
de um lado
, pelo réu
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(id. 12009252), e,
de outro
, pelos autores
MARCIEL DE CARLI MALANQUINI
e
FABIA VAZ COUTO MALANQUINI
(id. 12009254), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, integrada no id. 12009250, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo segundo e terceira apelantes, (i) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar que imitira os demandantes na posse do bem, bem como (ii) julgou procedente o pedido reconvencional, condenando os reconvindos (autores da demanda principal) ao pagamento das parcelas vencidas do contrato de compra e venda de imóvel, com juros e correção monetária de acordo com os índices contratualmente pactuados.

Em suas razões, a primeira apelante,
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, sustenta, em síntese, que (i) a r. sentença incorreu em equívoco ao determinar o pagamento das parcelas vencidas com juros e correção a partir do vencimento pela taxa SELIC, em detrimento aos índices contratuais estabelecidos no contrato de compra e venda; (ii) não há ilegalidade ou qualquer abusividade nos índices contratuais estabelecidos pelas partes, tendo o eg. TJES reconhecido que a aplicação do CUB/ES, nos contratos de compra e venda de imóveis, é legítima e não configura abusividade; (iii) a aplicação do art. 406 do CC nas relações civilistas ocorre apenas quando não são estipulados outros índices entre as partes.

Por sua vez,
MARCIEL DE CARLI MALANQUINI
e
FABIA VAZ COUTO MALANQUINI
pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento das parcelas vencidas, bem como seja a primeira recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e à devolução do valor correspondente à área que não foi entregue, aduzindo, para tanto, que (i) o conjunto probatório comprova que a apelada se comprometeu com as alterações na planta do imóvel; (ii) o projeto arquitetônico do empreendimento inclui a anexação da área de depósito ao imóvel dos apelantes; (iii) considerando que o valor por m2 ficou, à época, em R$ 2.516,94, a área (20m2) que, indevidamente, deixou de ser incorporada ao imóvel dos Apelantes, soma a importância de R$ 50.338,82; (iv) arcaram com valores referentes à IPTU e condomínio referentes a período em que o imóvel sequer havia sido entregue, mais a importância de R$ 15.570,30, vez que os apelados entregaram o imóvel sem acabamento básico; (v) somente foi possível acesso ao imóvel após determinação judicial, e, mesmo assim, o recebeu com área menor que a efetivamente adquirida, com débitos condominiais e de IPTU, em péssimas condições estruturais, não restando dúvidas quanto ao imenso sofrimento, abalo e angústia imputados aos Recorrentes.

Pois bem. Após consulta atenta ao caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

Antes disso, todavia, cumpre registrar, em relação ao apelo da
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, que esta
carece de interesse recursal
, uma vez que o Juízo
a quo
, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente (decisão de id. 12009250), reformou a r. sentença para afastar a aplicação da taxa SELIC e determinar a aplicação dos índices contratuais, nos termos ajustados pelas partes. Vejamos:

Quanto aos embargos de id 35571078, a partir do momento em que é judicializada a relação obrigacional, a aplicação do índice adotado pelo PJ deve ser a regra, conforme orientação jurisprudencial consolidada no c. STJ, aplicando-se a Taxa Selic nas questões envolvendo responsabilidade extracontratual:

ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2074535 / RJ -AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0046647-0 - RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA DJe 27/01/2023).

Tratando-se de questões contratuais, devem ser respeitados os termos ajustados, devendo ser corrigido o erro material apontado.

[...]

Pelo exposto, acolho os declaratórios do réu
, e acolho parcialmente os dos autores, na forma da fundamentação supra.

Isto posto, considerando que as alegações da apelante referem-se exclusivamente ao capítulo reformado em sede de embargos,
carece a recorrente de interesse recursal, não merecendo conhecimento sua irresignação
.

Ato contínuo, quanto à irresignação de
MARCIEL DE CARLI MALANQUINI
e
FABIA VAZ COUTO MALANQUINI
, observo que, em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, não foi produzido prova mínima acerca da negociação verbal atinente às alterações no projeto inicial do imóvel e demais acréscimos à área útil da loja, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC.

A esse respeito, “
o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos” (Apelação Cível 024180188203, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022)
.

Não ignoro que, consoante registrado no parecer técnico e medição de fls. 281/289, foram apresentadas 3 plantas baixas do imóvel, sendo que a planta nº 02 compreendia a possibilidade da construção do imóvel sem lixeira, tendo como área total 62,6m2.

Todavia, a metragem registrada na matrícula do imóvel nº 67.511 (56,10 m2, conforme fl. 333) encontra-se em consonância com a planta do projeto aprovado junto à Prefeitura (fls. 39/40), indo de encontro à narrativa autoral.

Imperioso registrar, outrossim, que, ainda que os apelantes mencionem as alterações vindicadas nas conversas apresentadas às fls. 42/44 e 54/57, estas tratam-se de mensagens unilaterais, cujo teor não tem o condão de fortalecer a tese de que a apelada tenha, efetivamente, acordado as referidas modificações no projeto final do imóvel.

Isto posto, não há como dissonar do entendimento do juízo singular no sentido de que os autores receberam a loja com a metragem exata contida no contrato e projeto aprovado na Prefeitura de Cariacica, devendo ser mantido incólume o julgamento de improcedência do pedido de
devolução do valor correspondente à área que não foi entregue aos apelantes, no montante de R$ 50.338,82.

Em evolução, no que concerne aos danos materiais, a pretensão de indenização abrange as
reformas empreendidas no imóvel para sua finalização
e os
débitos de condomínio e IPTU
relativos ao período anterior ao exercício da posse pelos autores.

Inicialmente, rememoro haver previsão expressa no instrumento particular de promessa de compra e venda estabelecendo que a entrega das chaves fica condicionada ao integral pagamento do preço da unidade, podendo ainda, a critério da promitente vendedora, e desde que estejam em dia com suas obrigações, serem imitidos na posse do bem
(fls. 31/36):

Parágrafo Nono
- O (s) PROMISSÁRIO (S) COMPRADOR (ES) somente poderá (ão) efetuar antecipação de pagamentos de quaisquer parcelas do preço com a expressa concordância da PROMITENTE VENDEDORA, e desde que o faça com o seu valor atualizado pela variação acumulada do indice contratualmente eleito, inclusive "pro-rata-temporis". A eventual aceitação de qualquer antecipação de pagamento não importa em alteração das condições de preço, reajustamento, e prazo ora fixado.

IV) DO PRAZO DE ENTREGA:

A posse será após a quitação total do imóvel -16 (Dezesseis) meses
.

[...]

VI)
O(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES)
somente será(ão) emitido(s) na posse do imóvel em caráter definitivo após o pagamento total do preço.
No entanto, O(s) PROMISSARIO(S) COMPRADOR(ES)
poderão ser emitidos em caráter precário na posse do imóvel, após a vistória do mesmo, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, desde que estejam em dia com suas obrigações, comprometendo-se a cumprir todas a demais obrigações assumidas por força deste contrato.

Parágrafo Primeiro:
Fica pactuado que o imóvel e a emissão em caráter precário pelo ADQUIRENTE, em qualquer caso, só se dará se tiver quite com as obrigações e compromissos para com a ALIENANTE, ficando claro que
o atraso no pagamento das obrigações, automaticamente prorrogará o prazo de entrega do imóvel pelo mesmo número de dias que der causa e até a data que seja pago o débito ou satisfeito o compromisso assumido porque é avença deste contrato
.

Ocorre que, consoante relatado, os apelantes foram imitidos na posse do imóvel por meio da liminar de fl. 96, de modo que os autores encontraram um imóvel inacabado, conforme se depreende das fotos (fls. 138/156 e 204/207) e do vídeo (id. 12008783 - mídia 1) carreados aos autos, em que se infere ausência de pintura, entulho para ser retirado, porcelanato não posto, fechamento de vidro precisando de reparos, infiltrações, parte hidráulica não finalizada.

Neste ponto, poder-se-ia cogitar que a precariedade da posse exercida pelos autores, embasada em decisão liminar, e o risco inerente às tutelas provisórias (art. 302 do CPC) permitiriam concluir pela improcedência do pedido de indenização pelos valores despendidos para a finalização da obra.

Ocorre que, como se vê dos autos, a liminar restou confirmada em sentença, bem como o pedido reconvencional formulado pela construtora foi julgado procedente, condenando-se os autores ao pagamento das parcelas em aberto, que totalizavam R$ 26.663,92.

Desse modo, tenho que impor aos consumidores arcar com as parcelas contratuais e também suportar com os valores desembolsados pela finalização da obra implicaria, a meu ver,
bis in idem
e, concomitantemente, enriquecimento sem causa em favor da construtora, que, ao fim, entregou um imóvel inacabado.

Sendo assim, à luz da cláusula geral de vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e do princípio da boa-fé objetiva, que operam, na espécie, em virtude de os autores, após adimplemento substancial e amparados em liminar, terem concluído a obra, concluo que os valores desembolsados pelos autores na finalização da obra devem ser arcados pela construtora, em que pese a precariedade da posse exercida com lastro em tutela provisória.

Quanto aos valores desembolsados pelos autores, totalizam
R$ 15.570,30, conforme notas fiscais de fls. 291/329, não tendo a parte requerida impugnado a referida prova.

Por fim, no tocante à obrigação de pagamento das
taxas condominiais
e de
IPTU
, a jurisprudência do c. STJ é uníssona em reconhecer que “a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves” (AgInt no REsp n. 2.085.055/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta 2ª Câmara Cível:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA – MANIFESTA DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR – VERIFICADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS PELO PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL (ART. 418, CC) – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – AUSENTE NOME DA PARTE – RETIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Ausente cláusula que dispõe expressamente sobre prazo certo para entrega de chaves do imóvel – violando o disposto no art. 6º, inciso III do CDC –, conclui-se que os autores encontram-se em manifesta desvantagem em relação às requeridas e, via de consequência, a rescisão do contrato é medida que se impõe. 5. As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao fortuito externo e à força maior. 6. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente a culpa exclusiva das requeridas na rescisão do contrato, o que atrai a incidência da Súmula nº 543. 7. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, devendo a restituição ser paga integralmente. 8.
Os autores só passam a ser responsáveis pelas faturas referentes ao IPTU e condomínio na ocasião da entrega das chaves, o que não ocorreu no caso, sendo, portanto, inexigível o pagamento das referidas despesas. Precedente do STJ
.
9. Não obstante o julgador de origem tenha determinado a devolução do sinal de forma simples, está claro que o referido valor foi dado como princípio de pagamento, para confirmação do negócio jurídico (o qual não estabeleceu hipótese de arrependimento), de modo que a inexecução do contrato por parte de quem recebeu as arras confirmatórias implica não apenas no desfazimento do negócio, como também na devolução do valor pago mais o equivalente (artigo 418 do Código Civil). [...] (Data: 24/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019487-12.2020.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, os valores de IPTU e de condomínio pagos pelos autores cujo fato gerador seja anterior ao exercício da posse no imóvel devem ser restituídos aos autores.

Por fim, não prospera o pedido de indenização por
danos morais
, uma vez que não restou reconhecido o inadimplemento aventado pelos autores quanto à metragem do imóvel, sendo que estes também contribuíram para a entrega do imóvel de forma inacabada, porquanto opuseram exceção de contrato não cumprido -
que restou, ao fim, rechaçada
- e obtiveram a imissão de posse liminarmente.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA,

por ausência de interesse recursal, ao passo em que
CONHEÇO
do recurso interposto por MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e FABIA VAZ COUTO MALANQUINI e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a requerida PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos materiais referentes à reforma empreendida pelos autores para finalização da obra, no valor de R$ 15.570,30, com correção monetária e juros moratórios a partir do desembolso, pela taxa SELIC, bem como a restituir os valores de IPTU e de condomínio pagos no período anterior ao exercício da posse por força da decisão judicial, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

Diante do redimensionamento das sucumbências no âmbito da ação principal,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes, de modo a
(i) condenar as partes componentes dos polos ativo e passivo ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar,
em favor do causídico da parte autora
, em 10% sobre o valor da condenação (R$ 15.570,30) somado a R$ 1.000,00, por equidade (art. 85, §8º, do CPC), em relação à obrigação de fazer (entrega de chaves/imissão na posse); e,
em favor dos patronos das partes ré
, 12% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre os pedidos indenizatórios pretendidos e os acolhidos), já considerado o trabalho empreendido na instância recursal.

Deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em favor de PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA diante do parcial provimento dado ao recurso interposto por
MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e FABIA VAZ COUTO MALANQUINI
(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Deixo, também, de arbitrar honorários recursais em favor de
MARCIEL DE CARLI MALANQUINI e FABIA VAZ COUTO MALANQUINI, uma vez que
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA não fora condenada, na origem, ao pagamento da verba honorária sucumbencial (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)